Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706848-38.2020.8.07.0018 APELANTE: VICTORIO ABRITTA AGUIAR, MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, IGOR FRANCISCO DE AVILA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO Intimados da preliminar suscitada pela apelada-ré de não conhecimento do recurso (ids. 25799073 e 25786778), os apelantes-autores informaram que “[...] anuem com a tese de perda do objeto da ação, tendo em vista que os pedidos da inicial se deram a fim de impedir a realização da alienação da Requerida, e não a desconstituição do leilão, sendo tal fato superado, merecendo a presente ação ser extinta [...]” (id. 26069585). Isso posto, não conheço da apelação dos autores, porque prejudicada, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se da pauta da 16a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para 09/06/2021. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora